Tribunal: TJDFT
Processo: 0704644-07.2023.8.07.0021
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-06
Data de publicação: 2025-02-19

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL. AMEAÇA. INVASÃO DE DOMICÍLIO. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. VIAS DE FATO. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática de lesão corporal, ameaça, invasão de domicílio, descumprimento de medida protetiva de urgência e vias de fato contra sua ex-companheira, no contexto da Lei Maria da Penha. A Defesa requer a absolvição do réu por insuficiência probatória. Subsidiariamente, busca a aplicação do princípio da consunção entre os delitos de invasão de domicílio e descumprimento de medidas protetivas, além do que pede a aplicação da fração de 1/6 na primeira fase da dosimetria da pena.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação do réu; (ii) verificar a possiblidade de aplicação do princípio da consunção entre os crimes de invasão de domicílio e de descumprimento de medida protetiva de urgência; e (iii) verificar a adequação do critério adotado para a exasperação da pena-base na primeira fase da dosimetria da pena.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O conjunto probatório constante dos autos, composto por relatos firmes e coerentes da vítima, corroborados por depoimentos e provas materiais, comprova, de maneira robusta e suficiente, a materialidade e a autoria das infrações penais descritas na denúncia, sendo inviável o acolhimento do pleito de absolvição.
4. A palavra da vítima, em casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, possui especial relevância.
5. O descumprimento de medidas protetivas de urgência é crime formal, que se consuma quando o ofensor, após cientificado, realiza a conduta proibida ou deixa de realizar a conduta vedada na decisão judicial.
6. A independência dos bens jurídicos tutelados inviabiliza a aplicação do princípio da consunção entre os crimes de invasão de domicílio e descumprimento de medida protetiva de urgência.
7. O legislador não estabeleceu critérios objetivos para o aumento da reprimenda e fixação da pena-base, de modo que o julgador tem discricionariedade para arbitrar a pena adequada para o caso concreto.
V. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, artigos 129, § 13, 147, 150, § 1o; Lei 11.340/2006, artigos 24-A, 5o e 7o; Lei de Contravenções Penais, artigo 21; Código de Processo Penal, artigo 386, inciso VII.